Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. VENDA DE MILHAS. INADIMPLÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida, de forma solidária, a pagar para o autor o valor de R$ 3.971,59, a título de danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida, de forma solidária, ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.971,59, a título de danos materiais e na quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Afirmou que vendeu 235.000 milhas para as rés pelo valor de R$ 3.971,59, conforme cotação n° 9578452. Alegou que as requeridas se comprometeram a pagar o valor até o dia 29/08/2023, entretanto, as rés não fizeram o pagamento. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizado pelos danos patrimoniais e morais vivenciados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58243761 e ID 58243762). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58243766).
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto os fatos narrados não decorreram do serviço por ela prestado. Alega que tem como atividade econômica principal ser uma agência de viagens, não efetuando compra de milhas, como é o caso da “HOTMILHAS”, primeira requerida. Aduz realizar apenas a intermediação de quem deseja vender milhas, para quem deseja comprar passagens aéreas com milhas, recebendo apenas uma comissão pela intermediação realizada. Sustenta que os documentos acostados aos autos comprovam que a comercialização das milhas aéreas foi realizada exclusivamente com a primeira requerida. Defende que, embora as empresas requeridas possuam sócios em comum, não compartilham de quadro societário idêntico, além de operarem de forma distinta e possuírem patrimônio próprio. Argumenta não ter participado da cadeia de consumo em litígio; ser empresa distinta da primeira requerida e, em observância ao Princípio da Preservação da Empresa, não deverá responder pelas supostas falhas na prestação de serviços praticada pela corré. Assevera que o reconhecimento de grupo econômico deve atender os requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica, não se podendo presumir a responsabilidade. Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à legitimidade passiva e acerca dos requisitos da responsabilidade solidária.
7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC.
8. No presente caso, as empresas requeridas formam o mesmo grupo econômico e atuam em parceria, ainda que tenham permanecido como sociedades com personalidades jurídicas próprias, o que fica devidamente demonstrado no processo de Recuperação Judicial da 123 milhas (autos no 5194147-26.2023.8.13.0024 - TJMG/1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte), no qual a recorrente requereu a sua inclusão no polo ativo. Dessa forma, considerando quadro societário em comum e a relação estabelecida entre as sociedades do grupo, conforme destacado na decisão no processo mencionado (ID 58243297), demonstrada a existência de grupo econômico e a legitimidade passiva da recorrente. Ademais, acaso entenda cabível, a empresa recorrente poderá acionar a recorrida em ação de regresso.
9. Incontroverso nos autos a venda de milhas realizada pela parte autora à primeira requerida (ID 58243278) e, não comprovado o pagamento na data prevista, as empresas requeridas respondem perante o consumidor, solidariamente, porquanto, nos termos do exposto acima, integram o mesmo grupo econômico. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.